Tribunal: STF
Processo: RE 1440591
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 12.065/2004. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Especial Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. EC 20/98 E EC 41/03. LC 12.065/04. ADIN N. 3105-8 DO STF E 70010738607 DO TJRS. 



    Mérito: Não cabe desconto da contribuição previdenciária sobre proventos de pensionista de militar após a vigência da EC 20/98. A contribuição previdenciária instituída no âmbito do Estado pela Lei Complementar n. 12.065/04, decorrente da E.C. 41/03 não afasta a pretensão deduzida, visto que, no do julgamento da ADIN n. 70010738607 do TJRS, foi suprimida a expressão ‘e dos militares’, do art. 12 da Lei n. 12.065/04. Conclui-se ter o direito de ver cessado o desconto previdenciário de seus proventos. Jurisprudência do STF e Tribunal de Justiça do Estado. Negado seguimento à apelação” (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega contrariados os §§ 1º e 2º do art. 42 da Constituição da República.



    Sustenta que “restou inevitavelmente malferido [o § 2º do art. 42 da Constituição da República] ao se reconhecer o direito à restituição dos descontos de 11% da Lei n. 12.065/04, pois tal norma constitucional determina que se aplique aos pensionistas dos militares o que dispõe o respectivo ente estatal e não o regime estabelecido no parágrafo primeiro da referida norma. E no âmbito do ente estatal o artigo 84 da Lei complementar n. 10.990/97 que dispõe sobre o estatuto dos servidores militares da brigada militar do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, a lei que regula a situação, obrigações, deveres, direitos prerrogativas dos servidores militares do Estado, ou seja, o regime próprio dos Militares, assim dispõe: (...)” (fls. 6-7, e-doc. 37).



    Argumenta que “a decisão recorrida ao sujeitar os pensionistas dos militares ao regime específico dos militares, previsto no parágrafo primeiro do art. 42 da CF/88, como fundamento para exclui-los do sistema aplicável aos demais pensionistas do Estado, ignorou por completo o mandamento constitucional contido no parágrafo segundo do referido artigo” (fl. 7, e-doc. 37). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reforma do julgado, para excluir a condenação na devolução do percentual de 11%, destinado a custear o regime de previdência dos servidores públicos do Estado nos termos da Lei 12.065/2004, reconhecendo como legítima a legislação estadual aplicada - Lei 7.672/82, LC 10.990/97, LC 12.065/04” (fl. 8, e-doc. 37).



    3. A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para a Terceira Câmara Especial Cível, para examinar a possibilidade de retratação à luz do Tema 160 da repercussão geral (e-doc. 59). Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLEITO DE REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEDUZIDA SOBRE OS PROVENTOS DE PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. REEXAME DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA RE Nº 596.701/MG – TEMA 160 DO STF. PERÍODO CONTROVERTIDO DIVERSO DO LEADING CASE. HIPÓTESE DE DISTINGUISHING. (...)



    À UNANIMIDADE, REFUTARAM O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTENDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO” (fl. 1, e-doc. 61).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “O ente público, em seu apelo, contudo, se insurge exclusivamente em face da condenação à repetição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária a partir da entrada em vigor da LCE nº 12.065/04, que fixou contribuição previdenciária na alíquota de 11%. A inconstitucionalidade da aludida exação restou reconhecida por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70010738607, ajuizada a fim de discutir a extensão dos efeitos da Lei Complementar nº 12.065/2004 aos militares, em que o Tribunal de Justiça do Estado declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘e dos militares’, constante do artigo 1º daquela lei, afastando a incidência da contribuição previdenciária de 11% em relação aos servidores militares inativos, provimento esse extensível aos pensionistas de militares” (fl. 9, e-doc. 61).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Complementares estaduais ns. 12.065/2004 e 10.990/2004, e Lei estadual n. 7.672/1982). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Pensionista de servidor militar estadual. Incidência de contribuição previdenciária. Lei Complementar estadual 12.065/2004. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.363.385-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2022).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/2004. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA APÓS VIGÊNCIA DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 quando a decisão agravada for publicada a partir de 18.03.2016, e houver estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.363.805-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Pensionista de militar. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 1. A controvérsia foi decidida com base na legislação infraconstitucional local (Leis Estaduais nºs 7.672/82 e 12.065/04). A alegada afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/15. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC)” (RE n. 1.354.783-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADA. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porquanto somente veio a ser prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigorar em 18/3/2016. 2. In casu, o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário foi interposto junto à Corte de origem em 30/04/2015, razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. 3. Agravo interno PROVIDO tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do recurso extraordinário” (RE n. 1.349.593-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/2004. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO” (RE n. 1.363.408-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO. CONTRIBUIÇÃO. LEI APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.349.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora